Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS. OPTANTE DO REGIME TRIBUTARIO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 128/2008. DISCIPLINA DADA PELA LEI DISTRITAL 5558/2015. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO ICMS E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO.
1. A arrecadação do DIFAL-ICMS por empresas optantes do Simples Nacional encontra previsão na Lei Complementar 123/2006, conforme redação dada pela Lei Complementar 128/2008, no sentido de que o ICMS poderá ser pago, de forma antecipada e em separado à guia única do Simples Nacional, quando se tratar "operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal" (art. 13, §1o, XIII, alínea 'g') e de "aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual" (art. 13, §1o, XIII, alínea 'h'). A Lei Distrital 5.558/15, por sua vez, limitou-se a regulamentar a Lei Complementar, não instituindo fato gerador nem alíquotas de ICMS.
2. A exigência de 'recolhimento do diferencial de alíquotas interna e interestadual, conforme previsto no art. 13, inciso XIII, alínea "h", da Lei Complementar 123/2006, disciplinada no Distrito Federal pela Lei no 5.558, de 18/11/2015" não ofende o princípio da não cumulatividade do ICMS e do tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Precedente fixado em sede de repercussão geral (Tema 517).
3. Recurso conhecido e desprovido.